Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733204-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX FERNANDES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E COERENTE. I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações firmes e coerentes prestadas pelo policial responsável pela prisão em flagrante e pelo usuário que adquiriu drogas na data dos fatos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial do qual se extraem diversas tratativas de venda de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a manter o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 do CPP nem 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “para decidir pela absolvição, desclassificação, ou pela imposição do princípio da bagatela, tal como pugna o especial, importaria em reexame do acervo fático probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.469.799/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De igual sorte, “tendo o Tribunal a quo reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a absolvição e a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009